Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito do consumidor e processual civil. Ação indenizatória. Procedimento odontológico. Fixação de próteses dentárias. Funcionamento inadequado. Quebra constantes de implantes dentários. Infecções. Perfuração do nervo alveolar. Clínica odontológica e profissionais odontólogas. Responsabilidade. Natureza subjetiva. Origem. Erro das profissionais que atenderam os pacientes. Negligência e imperícia. Qualificação. Prova pericial. Atestação. Reconhecimento. Danos materiais. Despesas e desembolsos efetivamente comprovados. Reparação. Imperiosidade. Dano moral. Caracterização. Agravamento do sofrimento e implicação de frustrações aos pacientes. Compensação pecuniária. Parâmetros. Capacidade econômica das partes, gravidade do fato, consequências ensejadas aos pacientes. Quantum indenizatório. Manutenção. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Preliminar. Decadência. Insubsistência. Fato do serviço (CDC, art. 27). Prescrição. Prazo quinquenal. Não ocorrência. Contrarrazões. Preliminar. Preparo. Guia de custas. Preenchimento. Correção. Indicação do valor da causa. Omissão. Irrelevância. Montante fixo não adstrito ao valor da causa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissões e contradições. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, desprovera o apelo que interpuseram as embargantes em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória por danos materiais e morais manejada por consumidores em desfavor das profissionais da odontologia e da clínica odontológica com as quais mantiveram relação de prestação de serviços, julgara procedentes os pedidos formulados, condenando-as a comporem o dano patrimonial e a compensarem o dano extrapatrimonial experimentados pelos destinatários da prestação em razão das falhas havidas na execução dos serviços contratados, conforme atestado por prova técnica.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelas embargantes – omissões e contradições – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo que aviaram e a manutenção da sentença que acolhera os pedidos iniciais e contrapostos deduzidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, em tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.